Tribunal: TJES
Processo: 0014304-70.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014304-70.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BERNARDO S. MILITAO GORI - REPRES. POR SEU GENITOR FRANCISCO

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014304-70.2014.8.08.0048

A
PTE
:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

A
PDO
:

BERNARDO S. MILITAO GORI - REPRES. POR SEU GENITOR FRANCISCO

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
.
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL
.
SEGURO SAÚDE.
ATRASO DE UMA PARCELA. PAGAMENTO APÓS A NOTIFICAÇÃO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO.
LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE. MANUTENÇÃO.
HONORÁRIOS RECURSAIS INAPLICÁVEIS.

1.
Tratando-se de
típica relação consumerista, nos termos da Súmula nº
608,
do C. STJ,
a
configura
r
a responsabilidade solidária perante o consumidor de todos os integrantes da cadeia de fornecimento da prestação de serviços à saúde, consoante disposto nos artigos
7º
,
parágrafo único
, e
25, §1º, da Lei 8.078/1990
,
é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, resguardado o direito de regresso daquele que repara o dano contra os demais coobrigados.

2.
A despeito de
alguns serviços operacionais
realizados pela
Benevix,
a negativa de atendimento médico
ao menor
é ato exclusivo da Unimed, motivo pelo qual é esta parte legítima parta figurar no polo passivo da demanda indenizatória
.

3.
Efetuado o pagamento da única mensalidade atrasada do seguro-saúde e sem que superado o prazo de sessenta (60) dias previsto no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, configura dano moral a negativa do plano de saúde de atendimento médico de urgência ao segurado.

4. V
alor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais
que é
razoável e proporcional aos danos suportados pelo apelado, bem como exerce a sua função pedagógica e encontra-se dentro dos parâmetros fixados por este Tribunal em casos
análogos.

5
. Recurso desprovido.
Inaplicabilidade do art.85, §11, do CPC, uma vez que fixados na sentença os honorários advocatícios em seu no percentual máximo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014304-70.2014.8.08.0048

A
PTE
:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

A
PDO
:

BERNARDO S. MILITAO GORI - REPRES. POR SEU GENITOR FRANCISCO

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação cível interposta por
Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico
,
uma vez que inconformada com a sentença que julgou procedente o pedido formulado
Francisco Virgílio Gonçalves Gori, representando o filho menor impúbere Bernardo Santos Militão Gori
, para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

E
minentes pares. Cinge-se a demanda a perquirir acerca da responsabilidade civil da Apelante em razão de sua negativa em autorizar consulta e atendimento médico do menor apelado, não obstante o pagamento, embora em atraso, das mensalidades do plano de saúde.

Nas suas razões, em apertada síntese,
aduz
apelante a
sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda,
ao fundamento que a
conduta lesiva partiu da empresa Benevix, que é a administradora de benefícios responsável pelo plano de saúde fornecido pela operadora, devendo ser atribuída a
ela
qualquer possível erro, pois possuem sistemas independentes.

No mérito defende que não houve falha na prestação do serviço, o que impossibilita a caracterização de responsabilização e fixação de dano moral.

Q
uanto a
legitimidade da apelante,
o caso em exame trata de típica relação consumerista, nos termos da Súmula nº
608,
do C. STJ, de forma que configurada a responsabilidade solidária perante o consumidor de todos os integrantes da cadeia de fornecimento da prestação de serviços à saúde, consoante disposto nos artigos
7º
,
parágrafo único
, e
25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor
.

Destaca-se, ainda, que o consumidor pode escolher contra quem demandar, se em face apenas da operadora, apenas da administradora ou de ambas.

Assim, como bem apontou o Ministério Público em seu parecer,
“
por mais que alguns serviços operacionais da Operadora sejam realizados pela Benevix, o impedimento de acesso aos serviços de saúde é realizado pela Apelante, como no caso em questão no qual o menor, ao dirigir-se ao hospital para atendimento médico, foi surpreendido com a negativa do atendimento por parte da Operadora.”

N
esse sentido,
também
entende o Superior Tribunal de Justiça que
“
Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes. (AgInt no AREsp n. 1.029.864/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 21/9/2018.)”

E
ainda
"nas ações de consumo, nas quais previstas a responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, resguardado o direito de regresso daquele que repara o dano contra os demais coobrigados" (AgInt no AREsp 1.925.425/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).”

D
estarte, correta a sentença em reconhecer a legitimidade da apelante.

Quanto a indenização por danos morais, também incensurável a sentença.

Isso porque, em que pese o pagamento da única mensalidade em atraso na data de 09/10/2013, certo é que ela foi efetuada um dia antes do atendimento médico solicitado pelo apelado e negado pela apelante, isto é, em 10/10/2013, motivo pelo qual, considerando que datada de 20/09/2013 a notificação do inadimplemento daquela parcela, não superado o prazo de sessenta (60) dias previsto no art.13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998.

Ora,
o recebimento de mensalidade
em
atraso é ato incompatível com a
negativa do atendimento
,
porquanto
cria no consumidor a expectativa de continuação da avença.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE CONTRATO DE LONGO TEMPO ATRASO DE UMA PARCELA PAGAMENTO APÓS A NOTIFICAÇÃO RAZOABILIDADE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS - RECURSO IMPROVIDO.
I É de curial sabença que o acolhimento do recurso de agravo de instrumento está condicionado a verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência no juízo de origem. II Viola os princípios da preservação do contrato e da razoabilidade o intuito de rescindir um contrato de prestação de serviços médicos que perdura há quase vinte anos em razão do atraso de uma única parcela, a qual fora devidamente adimplida após o envio de notificação extrajudicial. III Cabe ao julgador sopesar o perigo de dano para ambas as partes e resguardar aquele que se encontra em situação de iminente prejuízo, sob pena de tornar inócua futura medida judicial.
IV Recurso improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199000346, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 24/06/2019, Data da Publicação no Diário: 08/07/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE FAMILIAR. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA OPERADORA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI Nº 9.565/98. ATRASO NO PAGAMENTO. NOTIFICAÇÃO E AGUARDO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS. EXCEPECIONALIDADE QUE OBSTA A RESCISÃO. EMISSÃO DE BOLETO E RECEBIMENTO DE MENSALIDADES EM PERÍODO POSTERIOR À INADIMPLIDA E AO CANCELAMENTO DO AJUSTE. PRESERVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1) O art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei nº 9.656/1998 reza que para a rescisão unilateral dos planos de saúde pela operadora, em decorrência de inadimplência do usuário, é necessária a observância de 3 (três) requisitos cumulativos, a saber: i) que o atraso seja superior a 60 (sessenta) dias, cumulativos ou não; ii) que o atraso se verifique dentro dos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato; iii) que o consumidor seja notificado até o 50º (quinquagésimo) dia de inadimplência.
2) Revela-se abusiva a rescisão unilateral do contrato individual/familiar de plano de saúde quando, apesar de o contratante ser notificado e ultrapassado o prazo de 60 (sessenta) dias de inadimplência, emite boletos e efetua o pagamento de mensalidades posteriores à inadimplida e ao cancelamento do ajuste que são aceitos pela operadora contratada, demonstrando a sua intenção em preservar a relação contratual, especialmente se esta perdura por longos anos, considerando a incidência do princípio da boa-fé objetiva que norteia os contratos (art. 422 do CC/02)
.
3) Em respeito ao princípio da conservação dos contratos, reforçado pela função social de tais instrumentos, não soa razoável para dizer o mínimo o cancelamento do plano de saúde de usuária em razão do inadimplemento de 01 (uma) parcela a outra em atraso fora quitada , notadamente se considerado o universo de centenas de outras que foram devidamente quitadas por diversos anos.
[...].

(TJES, Classe: Apelação, 035150076731, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto
:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PALNO DE SAÚDE CANCELADO AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOA DO CONSUMIDOR PESSOA IDOSA FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA BOLETO EMITIDO E PAGO UNIMED AUSÊNCIA DE PERIGO DE DEMORA PARA A SEGURADORA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO PLANO PERIGO DE DEMORA PRESENTE PARA O CONSUMIDOR SEGURADO IDOSO.
Não se afigura possível o cancelamento automático de plano de saúde por atraso em pagamento, especialmente quando carece de notificação pessoal obrigatória do consumidor art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 . Se o contrato de plano de saúde firmado entre as partes contém cláusula que estabelece a rescisão do contrato, em razão do atraso no pagamento da mensalidade e a operadora aceita recebê-la extemporaneamente, mediante acréscimo de encargos moratórios após o 60º dia de atraso, a rescisão contratual trata-se de ato incompatível, porquanto viola a doutrina dos atos próprios
.
(TJMG. Agravo de Instrumento Cv 1.0313.14.021672-9/001 - Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini - Dje. 02/02/2015)
[...]
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000010, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019)

Assim, considerando que não poderia o plano de saúde apelante negar o atendimento emergencial ao apelado (pág.35 – vol. 1), é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário"
(AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022).

No mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. GEAP. DEMORA EM AUTORIZAR A COLOCAÇÃO DE "STENT". DANOS MORAIS CONFIGURADOS NA ORIGEM. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ 1
. Existência de entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido de que, nos casos em que a recusa indevida de cobertura de tratamento médico-hospitalar impõe ao usuário de plano de saúde um grau de sofrimento psíquico que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual, atingindo direito da personalidade, fica demonstrada a ocorrência de danos morais e caracterizado o direito à reparação. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.146.824/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, nos casos em que a recusa indevida de cobertura de tratamento médico-hospitalar impõe ao usuário de plano de saúde um grau de sofrimento que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual, atingindo direito da personalidade, fica demonstrada a ocorrência de danos morais e caracterizado o direito à reparação.
[...].
(AgInt no AREsp n. 2.288.177/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL . CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE TRATAMENTO PELA SEGURADORA. INVIABILIDADE. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DO SEGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIDO.
2. A recusa indevida de cobertura, pela operadora de plano de saúde, nos casos de urgência ou emergência, enseja reparação a título de dano moral, em razão do agravamento ou aflição psicológica ao beneficiário, ante a situação vulnerável em que se encontra.
[...].
(AgInt no REsp n. 2.025.038/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

No caso, a
negativa injustificada de atendimento médico
emergencial
caracteriza dano moral, não se tratando de mero descumprimento contratual, sobretudo quando considerado que o apelado contava com
pouco mais
de um ano de idade
(certidão de pág.27 – vol.1)
, e no
s
primeiro
s
ano
s
de vida e do contrato, quando necessitava de
atendimento emergencial
, na fase mais delicada de uma criança, não teve suas necessidades atendidas pelo plano de saúde.

Por fim, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais e razoável e proporcional aos danos suportados pelo apelado, bem como exerce a sua função pedagógica e encontra-se dentro dos parâmetros fixados por este Tribunal em casos de negativa de cobertura, confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. [...]. II. Na hipótese, são inegáveis os fortes reflexos psicológicos decorrentes da súbita e inesperada negativa de atendimento por parte da Operadora do Plano de Saúde, atingindo a dignidade da usuária e intensificando severamente o sofrimento psíquico desta, já combalida por suas condições precárias de saúde. II
I. Montante indenizatório a título de danos morais majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte.

[...].
.

(TJES, Classe: A
pelação Cível
,
0032744-51.2017.8.08.0035
, Relator:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
24/05/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA. RECUSA INDEVIDA DE EXAME. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...].
3. Constitui-se em falha na prestação de serviço a recusa injustificada do exame solicitado, agravando, sobremaneira, a condição já debilitada da paciente, notadamente sendo indispensável ao tratamento, configurando, destarte, o dano e nexo de causalidade, o que gera o dever de indenizar.
4. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados pelo douto magistrado encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que foram observados observados, para a fixação da verba, o poder econômico do ofensor, a condição econômica do ofendido, a gravidade da lesão e sua repercussão
. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: A
pelação Cível
,
0007465-
10.2019.8.08.0030
, Relator:
DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
24/05/2023
)

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recuso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Deixo de aplicar o art.85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto na origem arbitrado os honorários advocatícios em seu percentual máximo.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.